Tribunal: TJDFT
Processo: 0716511-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ARRESTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não resta claro que há indícios de que o agravado esteja dissipando o patrimônio, bem como não há certeza de que os fatos ocorreram conforme narrados, de modo que a liminar não pode se sustentar apenas nas alegações da agravante.
2. Não há qualquer sinal indicativo de que o indeferimento da tutela pleiteada trará prejuízo ao resultado útil do processo, vez que o agravado possui bens suficientes para pagamento da quota parte que cabe a apelada pela partilha ainda em litígio.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.